Tribunal: TJMT
Processo: 1042192-82.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042192-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE GONCALO GOMES IBANEZ - CPF: 314.258.951-15 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
ENCARGOS

MORATÓRIOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
JUROS REMUNERATÓRI
OS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário para limitar os juros remuneratórios à taxa de 1,35% ao mês e 17,41% ao ano, capitalizados mensalmente, desde o início do contrato, e fixar os encargos da mora em juros remuneratórios de 1,35% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%. O apelante alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada com base na natureza do contrato (renegociação de dívida) e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao limitar os encargos moratórios sem pedido expresso da parte autora; (
ii
)
d
efinir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não pode decidir além do que foi pedido pelas partes,
sob pena
de incorrer em julgamento extra petita, conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC. No caso, o autor não formulou pedido específico de revisão dos juros moratórios, razão pela qual é vedada sua limitação de ofício pelo magistrado.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme entendimento do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

No caso, os contratos analisados aplicaram taxas de 3,99% a.m. e 2,16% a.m., compatíveis com a
taxa
do Banco Central, inexistindo elementos concretos que comprovem abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que limita encargos moratórios sem pedido expresso da parte autora configura julgamento
extra petita
, violando os
arts
. 141 e 492 do CPC.

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado para operações similares.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Empréstimo c/c Pedido de Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIOe
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I e 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que se utilize a taxa de juros de
1,35%
a.m
e 17,41%
a.a
,
conforme postulado pela parte autora – id nº 169428703 – pág. 11, alínea “d”, capitalizados mensalmente, a incidir desde a origem da avença.

Na mora
deverá
aplicar-se juros remuneratórios de 1,35%
a.m
e juros

de mora de 1% ao mês e multa de 2%, se avençado.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos ín
dices adotados pela E. CGJ
/MT”
.

O
apelante
argui preliminarmente
que houve
julgamento
extra petita
, pois a decisão judicial revisou os juros moratórios sem que tal pedido tenha sido feito pela parte autora.

Destaca que a
sentença ultrapassou os limites do pedido inicial ao limitar os encargos moratórios, infringindo os artigos 141 e 492 do CPC.

No mérito afirma que a
taxa de juros aplicada pelo juízo (1,35% a.m.) não corresponde à natureza do contrato, que seria de renegociação de dívida, devendo ser considerada a série estatística 25463 do Banco Central, que reflete operações de renegociação.

Sustenta ainda que o
s juros remuneratórios não são abusivos, pois estão dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, inclusive segundo os precedentes do STJ no
REsp
1.061.530/RS e
REsp
2.009.614/SC, que exigem demonstração concreta de abusividade para justificar revisão.

Relata que o
s encargos moratórios, compostos por multa de 2% e juros de mora de 1% a.m., estão devidamente previstos na Cláusula 16 do contrato e são plenamente legais.

Informa que n
ão se pode descaracterizar a mora da parte autora, uma vez que não restou comprovada a abusividade dos encargos normais do contrato.

Destaca também que a
sentença deveria ter aplicado exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização dos juros de mora, conforme previsão do art. 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim,
pede
que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a ação revisional, restabelecendo-se os termos originais do contrato celebrado entre as partes.

Devidamente intimado o apelado
não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
283637858
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, ao argumento de que
o juízo de origem, de ofício, ordenou a redução dos juros moratórios para 1% ao mês
.

Observa-se que, na inicial do autor,
foi questionado apenas sobre os
juros remun
eratórios aplicados ao contrato
. Portanto, o pedi
do revisional se limitou a essa
questão
.

O
decisum
deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC),
sob pena
de ser
citra, ultra
ou
extra petita
.

Além disso
, a Súmula 381 do STJ estabelece que “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Assim, constata-se que a sentença foi proferida além dos limites do pedido inicial ao reconhecer, de ofício, a abusividade dos juros moratórios. Portanto, é caso de acolher a preliminar de julgamento
extra petita
suscitada.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA PARTE DA SENTENÇA QUE REDUZIU OS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal, em que o autor requereu a revisão das cláusulas contratuais, especificamente sobre os juros remuneratórios, a capitalização e a
aplicação de tarifas administrativas. O juízo de origem, ao julgar a ação, reduziu os juros moratórios para 1% ao mês, decisão
esta
não pleiteada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve julgamento extra petita, uma vez que o juiz alterou as cláusulas do contrato além dos limites do pedido formulado pelo autor; (
ii
) estabelecer se a sentença que reduziu os juros moratórios de ofício está em conformidade com os princípios do CPC, em especial o da adstrição ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve respeitar os limites do pedido formulado pelas partes, em observância aos princípios da congruência e da adstrição (art. 141 e 492, CPC). O juiz não pode decidir questões não solicitadas pelas partes, sob pena de configurar julgamento extra petita.

No caso, o autor não requereu a revisão dos juros moratórios, mas apenas dos juros remuneratórios, da capitalização e das tarifas. Assim, a decisão de reduzir os juros moratórios de ofício extrapolou o limite do pedido.

A Súmula 381 do STJ veda ao juiz, em contratos bancários, o exame de ofício sobre a abusividade das cláusulas, o que implica na improcedência da revisão dos juros moratórios realizada sem requerimento das partes.

A sentença deve ser anulada apenas na parte que determinou a redução dos juros moratórios, mantendo-se os demais da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

O juiz não pode decidir além dos limites do pedido, sob pena de configurar julgamento extra petita.

A redução dos juros moratórios de ofício, em contratos bancários, sem o pedido das
partes
, é incabível, em consonância com a Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
141, 492 e 487
-I; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14.905/2024,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJ/SP, Apelação Cível nº 1030376-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gui
omar Teodoro Borges, 06/11/2024”.
(N.U 1050412-69.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025
)

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS
).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Nos presentes autos, verifica-se que a instituição financeira aplicou juros de 3,99% ao mês e 60,96% ao ano em um contrato, e de 2,16% ao mês e 29,68% ao ano em outro. Constata-se, ainda, que a taxa média de mercado no período foi de 6,21% ao mês e 6,73% ao mês, respectivamente. Diante disso, revela-se adequada a manutenção dos percentuais pactuados entre as partes.

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E
ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com
as custas
e os
honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025